Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-79.2021.8.11.0032
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000161-79.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), QUELEMENTE DA SILVA GOMES - CPF: 885.303.961-20 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000161-79.2021.8.11.0032

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: QUELEMENTE DA SILVA GOMES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao
contrato nº o 885303961000020CT,
discutido nos autos;

2 –
DECLARAR
a inexigibilidade do débito oriundo do contrato em questão;

3- CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Intime-se a parte Reclamada
para, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos.

Sem custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte promovida sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, já que apresentou documentos que compravam a contratação dos serviços pela promovente, tornando legítima a cobrança do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, afastando a condenação por danos morais e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em contestação, mas apenas faturas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Os documentos juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021